Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016325-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAILCE CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CPF: 629.443.041-00 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DA SMTU – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO NCPC – ENVIO DO BEM APREENDIDO PARA LEILÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – DANO MATERIAL – COMPROVADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

O município de Cuiabá deve ser responsabilizado pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão da recorrente, eis que, proposta mais de 5 (cinco) anos após o evento danoso.

Em suas razões recursais o recorrente invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da possibilidade do prosseguimento do feito – Da inocorrência de prescrição.

2. Afirma a existência de danos materiais e morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da possibilidade do prosseguimento do feito – Da inocorrência de prescrição – Da existência de danos materiais e morais.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, uma vez que, eis que no caso em testilha, a parte recorrente pleiteia
indenização por danos materiais e morais, sendo que, houve propositura de ação anterior no 0063539-32.2015.811.0001, interposta em 12.11.2021, com trânsito em julgado 02/09/2016, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Desta forma, acolho tal tese recursal, eis que, restou comprovada
a responsabilidade civil do recorrente Município de Cuiabá, tendo em vista que a mesma se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, tendo a obrigação de zelar pelo veículo.

Isto porque, é evidente a omissão do Município ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, pelo envio da motocicleta da parte recorrente ao setor de leilões para o fim de ser vendida e devidamente paga as dívidas em aberto, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1045915-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

2.
Dos danos materiais suportados.

In casu, percebe-se pelo contestação juntada aos autos, que a dívida existente, perfazia o montante de R$ 2775,45 (dois mil setecentos e setenta e

cinco reais e quarenta e cinco centavos). Enquanto que o bem fora leiloado pelo valor de R$3400,00 (três mil e quatrocentos reais), havendo portanto, saldo a receber.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcial acolhida tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrente) e, que justificam a restituição dos valores,
destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrida, ou seja,
R$ 624,55 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, em sua
forma simples.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 624,55 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023